Tribunal: TJPA
Processo: 0008565-70.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008565-70.2017.8.14.0040
APELANTE: ANTONIA DA COSTA E SILVA, CAMILO DAMIAO DA SILVA

APELADO: VALE S.A., NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0008565-70.2017.8.14.0040

APELANTE:

ANTÔNIA DA COSTA E SILVA

APELANTE:
CAMILO DAMIÃO DA SILVA

ADVOGADA:

DENISE BARBOSA CARDOSO – OAB/PA 20.534

APELADO:
NOVA CARAJÁS - CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA

ADVOGADA:
DENISE GOMES DA SILVA – OAB/PA 21.415-B

APELADA:

VALE S.A.

ADVOGADO:
RODOLFO MEIRA ROESSING

– OAB/PA 12.719

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR.

RAIMUNDO DE MENDONCA RIBEIRO ALVES

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– SENTENÇA DE PARCIAL DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
– PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO PRIMEVO –
JULGANDO ANTECIPADAMENTE A LIDE – AUSÊNCIA DE SANEAMENTO – INTERFERÊNCIA NA DISTRIBUIÇÃO DO MÚNUS PROBATÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DE SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Consta das razões preliminares arguidas pelos apelantes, a nulidade de sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, visto que a demanda exigiria produção de provas testemunhais e periciais que não teriam sido oportunizados pelo julgador primevo.

2 –
Como é sabido, a inversão do ônus probante, embora constitua regra de julgamento e não de procedimento, é cediço que com escopo de permitir o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, deve esta ser apreciada anteriormente ao próprio sentenciamento do feito.

3 – Hipótese em que o pedido de inversão do ônus probatório sequer fora apreciado pelo juízo primevo, fato que constitui
erro in procedendo
, apto, isoladamente a ensejar a desconstituição do
decisum
.

4 – Noutra ponta, além da não apreciação do pedido de inversão do ônus probatório, verifica-se que o julgador primevo, ato continuo a apresentação de replica a contestação pelos autores/apelantes, prolatou sentença julgando antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inciso I do CPC.

5 – É cediço que enquanto destinatário da prova, cabe ao magistrado analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional, não obstante, é indispensável a apreciação do pedido afim de possibilitar a parte a utilização dos meios necessários para sustentar sua pretensão.

6 – Destarte,
entendo ter o magistrado primevo incorrido em
erro in procedendo
, impondo o acolhimento da preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa com a consequente anulação da sentença testilhada e a reabertura da fase probatória, de maneira a ser analisado o requerimento de inversão do ônus da prova e oportunizada a produção das provas necessárias ao deslinde da causa.

7 – Por fim, ante o acima exposto
resta prejudicado o exame da preliminar de sentença
extra petita
, bem como o mérito do presente recurso apelatório.

8 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
para
acolher
a

preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pela parte apelante, anulando a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem
para que proceda a regular composição do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 11 de agosto de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0008565-70.2017.8.14.0040

APELANTE:

ANTÔNIA DA COSTA E SILVA

APELANTE:
CAMILO DAMIÃO DA SILVA

ADVOGADA:

DENISE BARBOSA CARDOSO – OAB/PA 20.534

APELADO:
NOVA CARAJÁS - CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA

ADVOGADA:
DENISE GOMES DA SILVA – OAB/PA 21.415-B

APELADA:

VALE S.A.

ADVOGADO:
RODOLFO MEIRA ROESSING

– OAB/PA 12.719

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR.

RAIMUNDO DE MENDONCA RIBEIRO ALVES

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ANTÔNIA DA COSTA E SILVA
e
CAMILO DAMIÃO DA SILVA
,

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, nos autos de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, ajuizada por si em face de
NOVA CARAJÁS - CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA

e

VALE S.A
.
,

julgou parcialmente procedente a pretensão inicial
.

Em sua exordial (ID.
1075011
), narraram os autores/apelantes terem comprado da primeira requerida, um
lote no Bairro Nova Carajás (quarta etapa) pelo preço total de R$ 36.961,52 (trinta e seis mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos), dividido em 148 (cento e quarenta e oito) parcelas mensais, e somente fizeram o negócio em razão das promessas feitas pela construtora requerida, de que tal imóvel e o local seria valorizado após a conclusão do empreendimento.

Afirmaram que em setembro de 2015, a requerida Vale S.A., iniciou a construção de uma estrada de ferro na referida área, fato que teriam causado uma grande desvalorização dos imóveis, além de tirar a tranquilidade dos moradores.

Acrescentaram, ainda, que a construção da ferrovia tornou o bem inadequado ao uso para moradia, destacando a violação da boa-fé contratual e ausência de devida publicidade e informação pela construtora visto que essa já teria conhecimento da passagem do ramal ferroviário.

Pleiteou, assim, liminarmente a suspenção das parcelas e, no mérito a procedência da inicial para declarar a rescisão do contrato, devolução das parcelas pagas com juros e correção monetária mais multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor pago; bem como condenar as requeridas ao pagamento de danos materiais; e danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Juntaram os autores, documentos com escopo de subsidiar seus pleitos.

Em decisão interlocutória (ID.
1075015),
deferiu o juízo primevo o pedido liminar formulado pelos autores para suspender o pagamento das parcelas do financiamento junto a construtora requerida.

Em contestação (ID.
1075016
), a requerida Vale S.A., aduziu em síntese sua
ilegitimidade passiva
ad causam
, requerendo sua exclusão da lide, e, no mérito, asseverou que o lote dos autores não está próximo ao ramal e conforme estudos realizados as obras não causaram qualquer abalo ou danos ao lote dos requerentes, defendo a improcedência da demanda.

Por sua vez, e
m contestação (ID.
1075021
), a requerida
Nova Carajás - Construções & Incorporações Ltda
, alegou em suma que,
quando da aquisição do imóvel os autores já teriam conhecimento da construção da ferrovia, bem como que o imóvel dos autores não estaria na área impactada (etapas 9, 10, 11 e 12) e, ainda, que não teria violado a boa-fé contratual, pois até a data de 06 de maio de 2013 nem mesmo a Prefeitura de Parauapebas tinha certeza de qual trajeto teria a ferrovia, pugnando assim pela improcedência da exordial.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida Vale S.A., excluindo-a da demanda e, condenando os autores por litigância de má-fé no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa; bem como julgou parcialmente procedente a demanda em face da requerida Nova Carajás - Construções & Incorporações Ltda
, para declarar
rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto da lide, com a consequente reintegração de posse em favor desta; determinar a restituição dos valores pagos com retenção de 10% (dez por cento) sobre o valor a título de multa compensatória; condenar os autores ao pagamento de taxa de fruição no percentual de 0,5% do valor pago multiplicado pelo número de meses de inadimplência.

Condenou, ainda, os autores ao pagamento dos ônus de sucumbência por considerar ter havido decaimento mínimo da construtora requerida, restando, entretanto, suspensos, em razão serem os requerentes beneficiários da gratuidade de justiça.

Dessa decisão, opuseram os autores Embargos de Declaração (ID. 1075026), que, por sua vez foram rejeitados pelo juízo primevo (ID. 1075027).

Inconformados, os autores
ANTÔNIA DA COSTA E SILVA e CAMILO DAMIÃO DA SILVA,
interpuseram Recurso de Apelação (ID.
1075028).

Alegam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, visto que a demanda exigiria produção de provas testemunhais e periciais que não teriam sido oportunizadas pelo julgador primevo.

Arrazoam, ainda em preliminar, que a sentença recorrida teria sido
extra petita
ao determinar exclusão de eventuais juros e multa de atraso sobre o valor a ser devolvido; a retenção de valores; bem como ao condenar os apelantes por litigância de má-fé.

No mérito, aduzem que ao julgar a demanda a magistrada de piso não teria apreciado e considerado as provas documentais colacionadas pelos autores/apelantes como o laudo pericial que atesta a desvalorização sofrida pelos imóveis.

Apregoam que o contrato de compra e venda firmado entre as partes estabelece expressamente uma multa de 10% (dez por cento) das importâncias pagas à época da rescisão para a parte que der ensejo à rescisão contratual e 20% (vinte por cento) de honorários contratuais.

Arguem ser patente a ocorrência de danos morais, visto que a aquisição do imóvel materializaria a realização de um sonho que exigiu enormes sacrifícios financeiros, expectativas frustradas com a construção de uma linha férrea cortando o bairro e passando praticamente dentro de seus quintais.

Sustenta, por fim, que inexistiria litigância de má-fé em relação a requerida Vale S.A., visto que sua inclusão no polo passivo da demanda se justifica por ser essa a responsável pela implantação do ramal ferroviário.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformada a sentença vergastada seja julgado totalmente procedente a pretensão exordial.

Em contrarrazões (ID. 1075031) a apelada Vale S.A., defendeu a manutenção da sentença quanto a declaração da sua ilegitimidade passiva e a condenação dos apelantes por litigância de má-fé.

Instada a se manifestar (ID. 1208386), a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar sua intervenção (ID. 1251017).

Em petição de ID. 1381917, os autores/apelante pugnaram pela juntada de documentos novos.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi proferida e publicada já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela parte requerente/apelante.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Consta das razões preliminares arguidas pelos apelantes, a nulidade de sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, visto que a demanda exigiria produção de provas testemunhais e periciais que não teriam sido oportunizados pelo julgador primevo.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os autores/apelantes ajuizaram a ação originária alegando em síntese que teriam firmado com a apelada Nova Carajás - Construções & Incorporações Ltda., contrato de compra e venda de um lote localizado no Bairro Nova Carajás (quarta etapa) pelo preço total de R$ 36.961,52 (trinta e seis mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos), sendo convencidos em razão das promessas feitas pela citada construtora de que tal imóvel e o local seriam valorizados após a conclusão do empreendimento.

Desatacaram, ainda, que pouco depois, a empresa Vale S.A., teria iniciado a construção de uma estrada de ferro na referida área, fato que teriam causado uma grande desvalorização dos imóveis, além de tirar a tranquilidade dos moradores, construção que teria sido omitida dolosamente pela apelada, razão pela qual, pleitearam a resilição do ajuste e indenização por danos extrapatrimoniais.

Para comprovar suas alegações, colacionaram os autores/apelantes documentos como contrato de compra e venda e estudos relativos aos impactos sociais e ambientais provocados pela construção da ferrovia, requerendo na inicial a inversão do ônus da prova, além da produção de outras provas de natureza testemunhal e pericial.

Como é sabido, a distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz, apresenta-se também como norma de conduta das partes, na medida em que cada uma delas pautará o seu comportamento processual conforme o ônus que lhe for atribuído.

Quanto à inversão do ônus probante, embora constitua regra de julgamento e não de procedimento, é cediço que com escopo de permitir o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, deve está ser apreciada anteriormente ao próprio sentenciamento do feito.

No caso dos autos, verifica-se que o pedido de inversão do ônus probatório sequer fora apreciado pelo juízo primevo, fato que constitui
erro in procedendo
, apto, isoladamente a ensejar a desconstituição do
decisum
.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pela jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. REQUERIMENTOS NÃO APRECIADOS.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. 1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrar a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. 2. O indeferimento de produção de prova ou mesmo de sua inversão não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa, mas há necessidade de apreciação fundamentada do pedido, possibilitando à parte a utilização dos meios necessários para sustentar sua pretensão.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

(TJ-DF 07047375220188070018 DF 0704737-52.2018.8.07.0018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 05/06/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/06/2019). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. D
IREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÓNUS DA PROVA NÃO APRECIADO. O requerimento da inversão de ônus da prova sequer foi apreciado, de modo que incorreu o Juízo de primeiro grau em
error in procedendo
, devendo ser anulada a sentença, a fim de que o feito prossiga com a manifestação judicial sobre a inversão do ônus da prova, antes do julgamento da causa. Anulação da sentença de ofício. Recurso prejudicado
.

(TJ-RJ - APL: 00301191120168190023, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/04/2020, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07-04-2020). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA CITRA PETITA - INOCORRÊNCIA -

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUERIMENTO NÃO APRECIADO - NULIDADE CONFIGURADA
. Tendo a sentença de mérito apreciado os pedidos postulados na peça inicial em relação a todos os sujeitos processuais que dela fazem parte, não se configura a hipótese de julgamento citra petita.
O requerimento de inversão do ônus da prova enseja decisão expressa, a fim de que as partes saibam, previamente, quais provas devem produzir, sob pena de cerceamento de defesa
.

(TJ-MG - AC: 10470140125282001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data de Publicação: 13/03/2020). (Grifei).

Noutra ponta, além da não apreciação do pedido de inversão do ônus probatório, verifica-se que o julgador primevo, ato continuo a apresentação de réplica a contestação pelos autores/apelantes, prolatou sentença julgando antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inciso I do CPC.

Assim, inexistiu saneamento do feito, a permitir as partes litigantes pugnarem pela produção de provas com escopo de subsidiar suas alegações.

É cediço que enquanto destinatário da prova, cabe ao magistrado analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional, não obstante, é indispensável a apreciação do pedido afim de possibilitar a parte a utilização dos meios necessários para sustentar sua pretensão.

In casu
, não obstante tenha o juízo “
ad quo
” firmado entendimento pela possibilidade de julgamento antecipado da lide, tenho que algumas questões relevantes não restaram elucidadas nos autos, como, por exemplo a previa ciência da construtora apelada acerca da posterior construção da ferrovia; de que forma tal construção impactou e/ou inviabilizou a moradia no local e se tal fato justifica a resilição do ajuste para efeito de definição de retenção ou não de valores sob o montante a ser restituído; a ocupação ou não do lote pelos autores/apelantes para definição do cabimento ou não de taxa de fruição entre outros pontos.

Por tais razões, entendo ter o magistrado primevo incorrido em
erro in procedendo
, impondo o acolhimento da preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa com a consequente anulação da sentença testilhada e a reabertura da fase probatória, de maneira a ser analisado o requerimento de inversão do ônus da prova e oportunizada a produção das provas necessárias ao deslinde da causa.

Por fim, diante das razões acima expostas
resta prejudicado o exame da preliminar de sentença
extra petita
, bem como o mérito do presente recurso apelatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação,

ACOLHENDO A
PRELIMINAR DE
NULIDADE DE SENTENÇA

suscitada pela parte apelante, para anular a sentença vergastada, retornando os autos ao juízo de origem
para que proceda a regular composição do feito.

Outrossim, face o
acolhimento da presente questão
preliminar, culminando com a desconstituição da sentença testilhada, resta prejudicada as demais questões preliminares e a análise do mérito do recurso de apelação em epígrafe.

É como voto.

Belém, 11 de agosto de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 28/08/2020